Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712309-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMETRIUS GALINOS CONTOYANNIS AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DEMETRIUS GALINOS CONTOYANNIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Despejo (Processo no 0700989-28.2021.8.07.0011) por ele ajuizada em face de BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA – ME, indeferiu o pedido liminar consistente na imediata desocupação do imóvel pela parte Ré, ora Agravada. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que a demanda na origem decorre em virtude da ilegal negativa da parte requerida/agravada em desocupar o imóvel objeto da avença locatícia que empresta lastro à demanda. Afirma que o Agravante, para atender conveniência da parte Agravada, dividiu a área de seu imóvel para que fosse viável que esta viesse a locar uma fração do bem e nela construísse uma extensão de seu restaurante, localizado no lote vizinho ao do Recorrente. Aduz que, com a desocupação da fração alugada pelo outro inquilino e diante da periclitante situação do imóvel, que demanda por reformar urgentes para evitar problemas estruturais, de segurança e habitabilidade, o Agravante notificou o Agravado, para que desocupasse o imóvel, porém o mesmo quedou-se inerte, razão pela qual o Recorrente buscou o condão do Poder Judiciário para aplacar seus lídimos anseios. Menciona que, mesmo cumpridos todos os requisitos preconizados pela legislação vigente, o Juízo de origem negou o pedido de antecipação de tutela para decretação do despejo liminar sob a égide de que a ação foi proposta fora do prazo determinado pela lei de locações e que, em tese, não haveria comprovação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Defende que a demanda não se baseia no disposto do art. 59 da Lei no 8.245/91, mas sim no inciso I do art. 52 da referida lei, onde assegura o direito do proprietário de imóvel locado a não renovar a locação em virtude do empreendimento de obras com o fito de aumentar o valor da propriedade. Argumenta que, o fato de a ação ter sido proposta fora do prazo estampado pelo art. 59 da lei de locações não faz desaparecer a plausibilidade do direito vindicado, tendo em vista que o Agravante não se apoia no dispositivo legal em voga, mas no seu claro direito de reaver o imóvel comercial locado conforme determina a legislação vigente, em especial por conta que o imóvel ao lado do bem ocupado pela locatária/Agravada está em estado deplorável, com buracos no telhado, ou seja, com precariedade total das instalações. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede a concessão da tutela recursal para decretar o despejo liminar. No mérito, pede pela reforma da decisão recorrida para confirmar a medida liminar pleiteada. Preparo no id. 25161194 e 25161195. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se dos autos que parte Autora/Agravante é proprietário do imóvel situado no lote 02 do conjunto “CL-03” da quadra 02 do Setor de Indústrias Bernardo Sayão, localizado no Núcleo Bandeirante, e que desde a aquisição vem locando frações deste imóvel que subdivide em lojas, cuja, uma das unidades vem sendo ocupada pela Requerida/Agravada desde o ano de 2008. Menciona que pretende com a demanda na origem o despejo da parte Requerida, ora Agravada, que ocupa fração do imóvel, ao fundamento da ausência de interesse em renovar a locação, por necessidade de realização de obras no local, as quais, segundo alega, são imprescindíveis, tendo em vista que a loja vizinha ao imóvel ocupado pela parte Recorrida se encontra totalmente inabitável e ainda com risco de danos estruturais. A decisão recorrida nos presentes autos, assim restou decidida: Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca a decretação do despejo do réu. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o art. 59, inciso VIII da Lei no 8.245 prevê a hipótese de concessão de liminar de despejo ao término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a comunicação ocorreu em 12/01/2021 (ID Num. 86279381) e a ação somente foi ajuizada no dia 16/03/2021. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o autor não demonstrou o perigo iminente à estrutura do imóvel ou mesmo o início imediato das obras de reparo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. (id. 87502223 - processo de origem) Na hipótese dos autos, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo, a princípio, parece decorrer da própria interpretação conferida pela disposição legal constante do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, ao qual exige o prazo de 30 dias entre a notificação de desocupação e o ajuizamento da demanda, aliado a ausência de provável perigo em face do dano ao possível direito pleiteado. Ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, tomando por base os dispositivos da legislação em comento, nada obstante a argumentação da parte Agravante, em princípio, no presente caso, efetivamente não restam observados os atendimento dos requisitos ensejadores da tutela recursal, de modo a se sustentar, pelo menos por ora, a fundamentação esposada na decisão recorrida. Isso porque, a despeito de a parte Agravante alegar nas razões recursais que o pedido inicial não baseia sua causa de pedir e pedido no fundamento legal constante do art. 52, I, da Lei no 8.245/91, certo é que o pedido inaugural se refere apenas à ordem de despejo da parte Requerida/Agravada, ou seja, sem qualquer pedido de rescisão contratual, cuja capitulação em lei é àquela determinada no disposto no art. 59, §1o, do mesmo diploma legal, o qual dispõe o prazo de 30 (trinta) dias entre o cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada e a ação proposta, circunstância não demonstrada nos autos. E ainda que se superasse tal questão, ou seja, entendendo-se que os fundamentos legais da pretensão é apenas o disposto no art. 52, I, da Lei no 8.245/91, certo é que o contrato em questão, embora tenha sido firmado com vigência até o ano de 2010 (id. 86279381), desde este ano (2010) se encontra regendo por tempo indeterminado, e ao considerar o período informado de locação informado nos autos, tal termo estaria vigendo até outubro do corrente ano (2021). Não bastasse, é de se ver ainda que a locação em questão se refere a imóvel não residencial, e o imóvel, diga-se, fração do imóvel indicada pelo Recorrente como necessária a realização de obra é àquele bem imóvel vizinho ao ocupado pela parte Agravada (requerida/locatária), hipótese que, a meu sentir, prescindiria da desocupação imediata da parte recorrida. E nesse ponto, destaca-se que não está a dizer que existe óbice da parte Agravante em pleitear a desocupação do imóvel em questão, já que o mesmo é proprietário do bem, podendo requerê-lo quando lhe conveniente e necessário, contudo, no caso em tela, a despeito de tratar a questão apenas de ordem de despejo, sem um pedido de rescisão contratual, aliado ao fato da existência de um contrato de locação de bem imóvel não residencial por prazo indeterminado, e ainda que os elementos probatórios nos autos referem apenas a danos estruturais no imóvel vizinho ao ocupado pela parte Agravada, não vislumbro a plausibilidade do direito a levar a imediata reforma da decisão recorrida. Com efeito, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, que, inclusive, poderá se manifestar por eventual conciliação, circunstâncias estas que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora